Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005420-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 012.502.441-02 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 012.502.441-02 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS

-

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL

(SCR)
– DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– MULTA -
MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É legítima a fixação de multa cominatória proporcional e razoável para compelir a instituição bancária a cumprir a obrigação de fazer relativa à exclusão do débito prescrito inserido no SCR – BACEN.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005420-23.2024.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A E SIDINEI DOS SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SIDINEI DOS SANTOS
e por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz

da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexigibilidade do débito discutido e determinar a exclusão da anotação de dívida prescrita junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), tornando definitiva a tutela anteriormente concedida, e, julgou improcedente a pretensão

de indenização por danos morais, por entender aplicável a Súmula 385 do STJ.

Por fim, em razão da sucumbência mínima do autor, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O autor-apelante (
Sidinei dos Santos)
, em suas razões recursais, argumenta que a manutenção de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito apto a gerar dano moral
in re ipsa
, invocando precedentes do STJ que reconhecem a natureza restritiva de crédito do referido cadastro.

Aduz que não houve prévia notificação antes da inscrição, em afronta ao art. 43, §1º, do CDC, à Resolução Bacen nº 4.571/2017 e à Súmula 359 do STJ.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 385 ao caso concreto, pois não se trata de registro simultâneo ou contemporâneo a outra restrição legítima, mas de anotação isolada, mantida indevidamente após o prazo de 5 anos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o requerido seja condenado ao pagamento da indenização por danos morais (Id. 300623446).

O requerido-apelante (
Banco Bradesco Cartões S.A)
, por sua vez, insurge-se apenas quanto a aplicação da multa, sob o argumento de que, deve-se levar em conta que a multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso (Id. 300623458)

A parte
autora-apelada
, ofertou as contrarrazões ao recurso do banco, alegando que a manutenção de dívida prescrita em qualquer banco de dados, inclusive no SCR, é vedada pelo art. 43, §5º, do CDC e pela tese firmada no Tema 1064 do STJ, razão pela qual, requer a manutenção da sentença no ponto que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão do registro no SCR, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC, e o desprovimento do recurso (Id. 300623461).

A parte
requerida-apelada
, ofertou as contrarrazões, em que suscita a preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora-apelante em razão da Violação ao Princípio da Dialeticidade,
alegando que as razões recursais não teriam enfrentado diretamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a ausência de ato ilícito, a regularidade da anotação e a inexistência de danos morais indenizáveis, reiterando que o SCR é cadastro meramente informativo e que não se comprovou qualquer prejuízo concreto ao consumidor, requerendo, ao final, que o termo inicial dos juros seja a partir do seu arbitramento, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 300623463).

A parte autora-apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 300739888), e a parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 300739876.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SIDINEI DOS SANTOS
ajuizou
a presente ação em desfavor de
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A,
alegando, em síntese,
que teve seu nome inscrito de forma indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a pedido do banco reclamado, por débito no valor de R$815,59 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento em 12/2018, junto a parte Ré, onde sustenta que a dívida está prescrita, e é totalmente arbitrária e ilegal.

Sustenta que a anotação foi mantida por período superior a cinco anos, pleiteando a exclusão do seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida prescrita, bem como o cabimento de indenização por danos morais relativos.

A parte requerida ofertou a contestação, arguindo a inexistência de negativação da parte autora no cadastro dos órgãos restritivos ao crédito, ausência de ato ilícito no apontamento (SCR) vez que não desqualifica ou constitui elemento desabonador de sua conduta, e por fim, inexistência de dano de ordem moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Após regular trâmite da demanda, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexigibilidade do débito discutido e determinar a exclusão da anotação de dívida prescrita junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), tornando definitiva a tutela anteriormente concedida, e, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender aplicável a Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a parte
autora/apelante
sustenta em suas razões que a manutenção de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito apto a gerar dano moral
in re ipsa;
não houve prévia notificação antes da inscrição, em afronta ao art. 43, §1º, do CDC, à Resolução Bacen nº 4.571/2017 e à Súmula 359 do STJ, e defende a inaplicabilidade da Súmula 385 ao caso concreto, pois não se trata de registro simultâneo ou contemporâneo a outra restrição legítima, mas de anotação isolada, mantida indevidamente após o prazo de 5 anos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o requerido seja condenado ao pagamento da indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte
requerida-apelante
, insurge-se apenas quanto a aplicação da multa, sob o argumento de que, deve-se levar em conta que a multa diária fixada em sede de tutela antecipada, e confirmada na sentença, tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
a legalidade do registro e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela parte requerida, ora apelada, em razão de débito prescrito, e se é cabível a indenização por danos morais, bem como se possível a redução do valor da multa (astreintes), aplicada em sede de tutela antecipada.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, ora apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso que o autor recorrente possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e que se refere à
dívida prescrita
, denominada prejuízo/vencido em
dezembro/2018
no valor de R$ 815,59 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos).

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Deve ser registrado que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem há mais de 05 anos, a R
esolução nº. 4.571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN nº. 5.037, de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN. É o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12,
caput
, e § único, com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução nº. 5.037/2022).

“Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.”

Como se nota o
caput
do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo, ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, logo, se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Dito de outro modo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual patente a responsabilidade civil do banco demandado, ora apelado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” ou “vencido” causa danos ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o autor/apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1042548-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

Ademais, importante registrar que ao analisar o extrato do SCR (Id. 300623358), observa-se que as demais inscrições realizadas no Banco Central são com prejuízo em 2019 a 2023

e, portanto, posteriores, não se aplicando ao caso, a Súmula 385 do STJ, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Uma vez configurada a indenização, resta fixar o

quantum
indenizatório, sendo que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia essa razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Ademais, a parte requerida-apelante se insurge em suas razões quanto à aplicação da multa, sob o argumento de que, deve-se levar em conta que a multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução, desde que se demonstre que essa se tornou excessiva, a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor.

Em que pese as razões recursais, registro que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, não há se falar em exclusão/redução da multa fixada em tutela antecipada e mantida em sentença no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Por conseguinte, havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para

reformar em parte a sentença para condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora, mantida a sentença nos demais termos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) e altero
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025